Tribunal: TJDFT
Processo: 0005423-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005423-33.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EDVALDO CARDOSO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fundamentação segundo a qual a reprovabilidade do crime é maior porque o crime em tela foi cometido quando o réu se encontrava em cumprimento de pena de crime anterior é idôneo e suficiente para a análise negativa da culpabilidade. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não possam configurar a agravante da reincidência, podem ser utilizadas para a fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. 3. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser consideradas desfavoráveis tendo por fundamento condenação anterior com trânsito em julgado. Pena readequada. 4. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018 em 24/04/2018, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, o que não impede sua valoração como circunstância judicial desfavorável, na fixação da pena-base. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Pena readequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que ensejaria bis in idem a valoração da culpabilidade pelo fato de ter praticado o crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, ao argumento de que já haveria anotação por falta grave nos termos do artigo 52 da Lei 7.210/1984; b) artigos 59, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, asseverando que deve ser afastado o reconhecimento dos maus antecedentes, uma vez que motivado por condenação cuja decretação de extinção de punibilidade foi exarada há mais de 5 (cinco) anos; c) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o entendimento de que o uso de arma branca deva ser incluído como circunstância majorante para a fixação da pena-base. Sustenta que a utilização da faca para a prática do crime de roubo já é elemento do fato típico. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumento expendidos no especial a respeito da impossibilidade de consideração negativa de antecedentes de condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese o recorrente não tenha outorgado procuração para o advogado subscritor dos recursos, houve nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica (UNICEUB) para patrocinar a defesa do recorrente. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com relação à análise negativa da culpabilidade, porque a questão referente à ocorrência, ou não, de bis in idem, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão, o que atrai, por analogia, a incidência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. No tocante à utilização da arma branca como circunstância majorante para a fixação da pena-base, também não merece curso o inconformismo, pois a decisão colegiada, nesse aspecto, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA IMPRÓPRIA. MAIOR PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca não faz mais incidir nenhuma das majorantes do roubo, mas, a depender das circunstâncias concretas do delito, pode ser utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus em relação à simples ameaça. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1800099/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019). Quanto à alegada afronta aos artigos 59, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, o acórdão resistido, igualmente, está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, ao entender pela possibilidade de valoração dos maus antecedentes nos casos de condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL EM 1/2. QUANTUM DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Mesmo após a reabilitação automática pelo prazo de cinco anos, ainda temporariamente é admitida a valoração de prévias condenações como indicadoras de maus antecedentes. 3. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso houve fundamentação concreta para exasperação da pena-base do ilícito de tráfico de drogas em 1/2, diante da valoração negativa dos antecedentes e da quantidade de entorpecentes apreendidos - 29,485kg de maconha e 3,615g de cocaína. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 536.793/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 13/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Verifique a Secretaria se o recorrente encontra-se preso e, em caso positivo, registre-se nos autos. Procedam-se as anotações necessárias para que as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, OAB/DF 666.666. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017